Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001878-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLINE GUEDES THEODORO - CPF: 079.103.071-79 (ADVOGADO), WILLIAN ALVES DA SILVA - CPF: 057.171.611-31 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ALLINE GUEDES THEODORO - CPF: 079.103.071-79 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS COSTA MENDES DA SILVA - CPF: 072.008.961-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APREENSÃO DE MAIS DE UM TIPO DE DROGA E PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA ESPÚRIA – ELEMENTOS QUE INDICAM HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –

ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a prisão se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, em razão da a gravidade concreta das condutas perpetradas revelar-se a partir da apreensão de mais de um tipo de droga e elementos indicadores da habitualidade delitiva.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, devidamente justificada, não deve ser taxada de sem fundamento.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Willian Alves da Silva
,

qualificado, que, nos autos no 1000774-30.2025.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/01/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva no dia 15/01/2025.

Alega a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a decisão constritiva está desprovida de fundamentação, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Aduz que o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis.

Neste aspecto, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para conceder liberdade provisória ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares menos gravosas (Id. 264546754). Juntou documentos (Id. 264546755).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 265827298).

Informações foram prestadas (Id. 266679760).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 267036274), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS. - TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DISPOSTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. Não acolhimento. Indícios de autoria e materialidade - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, no caso vertente – Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação.
Parecer pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Alves da Silva
que, nos autos no 1000774-30.2025.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Busca-se no presente
writ
a revogação da custódia do paciente, sob alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva, além de falta dos requisitos autorizadores da medida extrema.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/01/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva no dia 15/01/2025,
nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em desfavor de
LUCAS COSTA MENDES DA SILVA e WILLIAM ALVES DA SILVA
, acusados, em teses, da prática dos delitos de tráfico de drogas, tipificado (s) no (s) Art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ocorrido nesta Comarca da Capital.

Analisando o Auto de Prisão em tela, extrai-se que:

“EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO VILA CUIABÁ, AVISTOU O SUSPEITO LUCAS COSTA MANUSEANDO E ENTREGANDO UM OBJETO QUE APARENTAVA SER 01 (UM) PEDAÇO DE MACONHA AO SUSPEITO WILLIAN, O QUAL ESTAVA NA JANELA DA RESIDÊNCIA DO MESMO; QUE A EQUIPE REALIZOU A ABORDAGEM E CONSTATOU QUE OBJETO SE TRATAVA DE ENTORPECENTE E QUE O MESMO ESTAVA COM MAIS 02 (DUAS) PORÇÕES EM UMA SACOLA VERDE; QUE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, COM O SUSPEITO WILLIAN ALVES FOI LOCALIZADO EM SEU CORPO, UMA BOLSA DE COR PRETA, COM VÁRIOS ENTORPECENTES, SENDO ELES PINOS DE COCAÍNA E PORÇÕES PEQUENAS DE MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E O VALOR DE R$ 25,00 REAIS DENTRO DA BOLSA; QUE PROXIMO AO MESMO FOI LOCALIZADO UM CADERNO COM SEU NOME, CONTENDO DIVERSOS ANOTAÇÕES DE VENDA DE ENTORPECENTES” (...).

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, para as providências necessárias.

Pois bem.

In casu, não há que se falar em relaxamento da prisão, visto que o Auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, testemunhas, com interrogatório dos conduzidos, com a comprovação de entrega das notas de culpa, além das notas de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal.

Em que pese a manifestação da defesa dos custodiados, os autuados se encontravam em situação de flagrância, vez que foram presos, cometendo, em tese, o crime disposto no Art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo apreendido, substâncias entorpecentes, com ambos os conduzidos
LUCAS COSTA MENDES DA SILVA e WILLIAN ALVES DA SILVA
, conforme declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, Termo de Exibição de Apreensão e Laudos de Constatação de Substância Entorpecente, acostados presentes autos, modo que presente também o requisito de ordem material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto ao pedido da defesa de relaxamento da prisão em flagrante pela ausência de indícios de autoria do conduzido Lucas, verifica-se, ao menos neste momento, indícios suficientes de autoria, diante dos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência e portam fé pública, sem prejuízo de melhor análise da questão durante instrução criminal.

Ainda, quando a alegada invasão de domicílio do conduzido Willian, a priori, em sede de cognição sumária, parece-me que havia fundadas razões, haja vista o relatado pelos policiais no auto de prisão em flagrante delito, sem prejuízo, da mesma forma, de melhor análise durante eventual instrução criminal.

Assim sendo, regular a prisão e apreensão noticiada, eis que presentes os requisitos legais,
RECEBO
nesta data a comunicação do flagrante em questão,
HOMOLOGANDO-O
para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória
.

A prisão preventiva que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível somente quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelaram inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), devendo o juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no art. 310, do CPP, in verbis:

"Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

Logo, qualquer prisão processual está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem.

Extrai-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais que atenderam a ocorrência, que portam fé pública, que em razão de patrulhamento pelo bairro Viola Cuiabá, avistaram o suspeito Lucas manuseando e entregando um objeto que aparentava ser um pedaço de maconha ao suspeito Willian, que estava na janela da residência.

Em diligência contínua, a equipe realizou a abordagem e constatou que o objeto se tratava de entorpecente e haviam mais duas porções em uma sacola verde.

Ainda, no interior da residência, com o suspeito Willian foi localizado em seu corpo, uma bolsa de cor preta, com vários “pinos” de substância análoga à cocaína e maconha, uma balança de precisão e pequena quantia em dinheiro, além de um caderno pequeno, contendo diversas anotações de venda de entorpecentes.

No caso em exame, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos de constatação de substâncias entorpecentes, ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão restaram demonstrados pelas próprias declarações dos policiais contidos nesse Auto de Prisão, além do interrogatório do custodiado WILLIAN, que confirmou a posse dos entorpecentes, bem como a traficância. Portanto, presente o
“fumus commissi delicti”
.

[...]

No tocante ao
“periculum libertatis”
, verifica-se que o fato praticado pelos indiciados, indica alta potencialidade (tráfico de drogas), devendo ser reprimido com rigor pelas autoridades, se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

A uma, pela variedade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas.

A duas, porque além da substância análoga à maconha encontrada com conduzido LUCAS (pedaço e porções na sacola verde) as substâncias entorpecentes encontradas com o conduzido WILLIAN estavam devidamente embaladas e acondicionadas em porções individuais, indicando a comercialização.

A três, porque na residência do conduzido WILLIAN foi apreendida uma balança de precisão e pequena quantia em dinheiro, além de um caderno pequeno, contendo diversas anotações indicando a venda de entorpecentes.

A quatro, diante da própria declaração do conduzido WILLIAN em sede policial, confirmado a traficância.

A quatro, para cessar a traficância de substância entorpecente.

Importante ainda destacar que os delitos em questão, preveem pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Ainda, trata-se o tráfico de drogas de crime grave e a repercussão social dele resultante, antes retratada, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC n.o 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 19/11/2015).

Assim, presentes os requisitos subjetivos e objetivos da prisão cautelar em relação aos custodiados.

Com essas considerações, diante do contexto fático, tenho que se mostra necessária a adoção de conduta enérgica por parte do Estado, a fim de frear tais comportamentos delituosos, muito nefasto à nossa sociedade, assim, a medida extrema se justifica para
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP.

Desse modo, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 e 313, inc. I, do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
dos custodiados
LUCAS COSTA MENDES DA SILVA e WILLIAM ALVES DA SILVA
, para garantia da ordem pública e, de consequência,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória formulado pelos acusados. [...]”
(Id. 264546755, p. 85/93)

Necessário colacionar o teor das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] Inicialmente, informo que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 15 de janeiro de 2025, na companhia de Lucas Costa Mendes da Silva, pela prática, em tese, do crime previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A magistrada responsável pela audiência de custódia confirmou a legalidade da prisão em flagrante do paciente, apesar do pleito defensivo para o
relaxamento da prisão
, sob o argumento de que
não haveria indícios de autoria suficientes
, além de alegar
violação de domicílio
, no caso de
Willian Alves da Silva
.

Na decisão, a juíza
rejeitou os pedidos defensivos
, destacando que os policiais que efetuaram a prisão
portam fé pública
, sendo seus relatos suficientes para sustentar a legalidade do flagrante, sem prejuízo de posterior análise mais aprofundada na instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono as declarações dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, conforme BO 2025.13438:

“EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO VILA CUIABÁ, AVISTOU O SUSPEITO LUCAS COSTA MANUSEANDO E ENTREGANDO UM OBJETO QUE APARENTAVA SER 01 (UM) PEDAÇO DE MACONHA AO SUSPEITO WILLIAN, O QUAL ESTAVA NA JANELA DA RESIDÊNCIA DO MESMO; QUE A EQUIPE REALIZOU A ABORDAGEM E CONSTATOU QUE OBJETO SE TRATAVA DE ENTORPECENTE E QUE O MESMO ESTAVA COM MAIS 02 (DUAS) PORÇÕES EM UMA SACOLA VERDE; QUE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, COM O SUSPEITO WILLIAN ALVES FOI LOCALIZADO EM SEU CORPO, UMA BOLSA DE COR PRETA, COM VÁRIOS ENTORPECENTES, SENDO ELES PINOS DE COCAÍNA E PORÇÕES PEQUENAS DE MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E O VALOR DE R$ 25,00 REAIS DENTRO DA BOLSA; QUE PROXIMO AO MESMO FOI LOCALIZADO UM CADERNO COM SEU NOME, CONTENDO DIVERSOS ANOTAÇÕES DE VENDA DE ENTORPECENTES” (...)

Na sequência, informo que a magistrada presidente do ato reconheceu a presença do fumus comissi delicti com base no boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudos toxicológicos, verificou-se a materialidade delitiva, além da existência de indícios suficientes de autoria, reforçados pelas declarações dos próprios policiais e pelo interrogatório do custodiado Willian Alves da Silva, que confessou a posse dos entorpecentes.

Do mesmo modo, reconheceu a presença do periculum libertatis com base em indícios de gravidade concreta do ato delitivo, consubstanciados pela: a) Apreensão de grande quantidade de drogas, incluindo cocaína e maconha, além de balança de precisão e anotações típicas da contabilidade do tráfico; b) O risco de reiteração delitiva, tendo em vista o modus operandi da traficância evidenciado pelas investigações; c) A necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal.

Durante patrulhamento, policiais militares flagraram Lucas Costa Mendes da Silva entregando um objeto, que aparentava ser maconha, a Willian Alves da Silva, o qual se encontrava na janela de sua residência. Ao realizarem a abordagem, os agentes constataram que se tratava, de fato, de substância entorpecente, além de verificarem que Lucas portava mais duas porções de maconha em uma sacola verde, que totalizou o montante 0,725 kg, conforme laudo de id. 180739644.

No interior da residência de Willian, foram apreendidos um caderno contendo anotações compatíveis com a contabilidade do tráfico, 43 pinos de cocaína, totalizando 32,88 gramas (id. 180739645), 62 porções de maconha, totalizando 188,05 gramas (id. 180739645), uma balança de precisão e a quantia de R$ 25,00 em espécie, reforçando os indícios de que o local era utilizado para a comercialização de drogas ilícitas.

Em consulta ao Sistema SEC, verificou-se que o paciente não possui antecedentes criminais.

Ainda durante a audiência de custódia, diante das alegações de agressões físicas e possíveis maus-tratos por parte de agentes públicos, o juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público e à Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, requisitando a instauração de procedimento para apuração dos fatos.

O Ofício no 010/2025 foi expedido em 16/01/2025, com cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante (APF) e link contendo o depoimento das vítimas, a fim de possibilitar a investigação pelos órgãos competentes. Para verificar a materialidade das lesões alegadas, foi determinada a realização imediata de exame de corpo de delito nos custodiados.

Após a redistribuição do APF n.o 1000774-30.2025.8.11.0042 determinou-se: I. a intimação da autoridade policial para carrear aos autos os exames de corpo de delito realizados nos custodiados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena das providências cabíveis. II. a incineração dos entorpecentes apreendidos; e III. o encaminhamento do feito ao Ministério Público, caso haja inércia da Autoridade Policial em protocolar o inquérito no prazo legal.

Por fim, que o prazo para o protocolo do inquérito policial já se esvaiu, de maneira que os autos serão incontinenti remetidos ao Ministério Público para providências. [...]”
(Id. 266679760)

Acerca da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, não é o que se verifica, pois ela se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, em razão da gravidade concerta dos crimes supostamente praticados.

Na ocasião, foram apreendidos 43 (quarenta e três) pinos de substância análoga a cocaína, 62 (sessenta e duas) unidades de maconha, 03 (três) pedaços de maconha, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e um caderno com anotações de suposto comércio de entorpecente (Id. 264546755, p. 18).

Além disso, a apreensão de petrechos comumente utilizados na mercancia espúria evidencia uma habitualidade da traficância.

Assim, não há que se falar e constrangimento ilegal, pois, a decisão está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, bem ainda, presentes os requisitos autorizadores da custódia.

Neste aspecto, a segregação está consubstanciada na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Desta feita, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
“
fumus commissi delicti”
e o
“
periculum libertatis”
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
“
fumus comissi delicti”
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
“
periculum libertatis”
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•
Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado no caso em apreço.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Sendo assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva e, uma vez presentes os fundamentos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao beneficiário, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir da magistrada de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social.

Desse modo, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

Nesse sentido:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

[...] Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Alves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025